Tribunal: TJDFT
Processo: 0739179-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739179-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE IRAN LEITE SOUSA, JOSE IRAN LEITE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP. Em suas razões, o agravante sustenta que pretende verificar eventual existência de bens, direitos e valores dos agravados, inclusive a existência de planos VGBL e PGBL. Alega que as pesquisas ao demais sistemas conveniados ao juízo restaram infrutíferas. Aduz que a medida requerida tem o condão de solidificar o princípio da cooperação, além de proporcionar maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para evitar a extinção do processo de execução e determinar a expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de eventual arquivamento do processo, haja vista que o agravante/exequente desconhece a existência de bens do devedor passíveis de penhora. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a este requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Com efeito, a execução se realiza no interesse do exequente, que busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, conforme bem consignou o magistrado a quo, a CNSEG é mera associação civil de representação das empresas dos segmentos de seguros, previdência privada complementar aberta e vida, saúde suplementar e capitalização, mas nenhuma destas entidades é operadora ou detêm a custódia de eventuais títulos atribuídos à devedora. Já a SUSEP, criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, cuja missão é “estimular o desenvolvimento dos mercados de seguro, resseguro, previdência complementar aberta e capitalização, garantindo a livre concorrência, estabilidade e o respeito ao consumidor”. Desse modo, denota-se que os referidos órgãos não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição. Além disso, aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, transita no mercado financeiro e, por conseguinte, são captadas pela ordem de indisponibilidade veiculada mediante o SISBAJUD, sistema já verificado no caso em tela (ID no 149857690 dos autos de origem). Portanto, a princípio, inexiste necessidade ou mesmo utilidade em determinar a expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP. Assim, e ao menos em análise preliminar, observa-se que a decisão não merece reforma e está, inclusive, de acordo com o entendimento desta egrégia 4a Turma, confira-se, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Bancos de Investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não-bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 17 da Lei 4.595/1964, razão pela qual são abrangidos pelo SISBAJUD. II. Fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. III. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Restituição de programa de incentivo a pedido de nota fiscal é implementada por meio do sistema bancário e assim pode ser detectada pelo SISBAJUD. VI. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1381551, 07166602720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator